Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. QUANTUM DA PENA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.

1. Mantém-se a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, bem como para afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.

2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

3. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima de oito anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, correta a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

4. O regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena poderá ser fixado quanto o quantum da pena não exceder a 08 (oito) anos de reclusão e o réu não for reincidente.

5. Recurso dos réus parcialmente providos.